Tribunal: STF
Processo: HC 71715
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE, CONQUANTO CONCISA, DESCREVE AS
CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES DO FATO, ATENDENDO AS EXIGENCIAS  DO  ART.
41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA  DE  CAUSA  QUE  AUTORIZE  A
REJEIÇÃO DA ALUDIDA PECA.
          CASO EM QUE NÃO RESTA ESPACO PARA  O PRETENDIDO TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL, INEXISTINDO, POR OUTRO LADO, QUALQUER PREJUIZO PARA  O
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
          AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER CIRCUNSTANCIA  AUTORIZADORA
DA PRONTA REJEIÇÃO DA DENUNCIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.